Tribunal: TJBA
Processo: 8130593-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130593-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA NERI CRUZ

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, LUCAS WANDERLEY DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. ART. 292, VI, DO CPC. NECESSIDADE DE SOMA DOS PEDIDOS
CUMULATIVOS
. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). OBRIGAÇÃO DE EXIBIR O CONTRATO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. APLICABILIDADE DOS ARTS. 373, I, DO CPC E 186 E 927 DO CC/2002. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §§ 2º, 8º E 8º-A, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8130593-89.2025.8.05.0001
,

tendo como Apelante
ANA PAULA NERI CRUZ
e Apelad
o

BANCO INTERMEDIUM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator